Tribunal: TJDFT
Processo: 0734584-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734584-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE MORAIS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CPC, ART. 139, IV. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MINISTÉRIO DO TRABALHO. INSS. PROVAS MÍNIMAS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada. 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. É dever das partes comprovar que a medida judicial terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. A agravante não apresentou elemento mínimo de prova da existência de vínculo trabalhista do agravado, a fim de justificar a medida judicial excepcional. 4. A realização de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. Precedente: TJDFT Acórdão no 1398114, 07299649320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Direcional Engenharia S/A contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Marcos Vinicius Oliveira de Morais, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS (ID no 50323404, pág. 2, proc. no 0707190-05.2022.8.07.0010). 2. Nas razões de ID no 50323399, o agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha para localizar bens do devedor que pudessem satisfazer o crédito. Argumenta que o Judiciário deve viabilizar a eficácia no andamento dos processos. 3. Alega que a negativa da pesquisa solicitada fere o princípio da cooperação, pois mitiga seu direito de perseguir a satisfação do crédito por todos os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis. 4. Afirma que a expedição de ofício é o meio necessário para obter possíveis informações de vínculos empregatícios ou previdenciários do devedor, a fim de possibilitar um eventual pedido de penhora de parte das verbas alimentares. 5. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 6. Pede a reforma da decisão para que sejam expedidos ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para que apresentem informações quanto à existência de vínculo empregatício ou previdenciário do agravado. 7. Preparo comprovado (IDs no 50326760 e no 50323402). 8. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 9. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 52266657) 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. A agravante insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS (ID no ID no 50323404, pág. 2). 14. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como, SisbaJud, Renajud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 15. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 16. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 17. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 18. A jurisprudência do STJ orienta que a medida requerida se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). 19. O juízo determinou a realização de pesquisas aos sistemas conveniados, sendo que o sistema Sisbajud encontrou valores em contas do devedor mas muito inferior ao da dívida, de modo que ocorreu o bloqueio parcial. Não foram localizados veículos nas pesquisas Renajud (IDs no 155529319 e no 155707738, proc. 0707190-05.2022.8.07.0010). 20. A pesquisa Infojud não localizou declarações de imposto de renda do devedor no período de 2021 a 2023 (ID no 156383391, proc. 0707190-05.2022.8.07.0010). 21. A agravante, intimada a se manifestar sobre resultado infrutífero das medidas, requereu o encaminhamento de ofícios para a Junta Comercial, SUSEP e Comissão de Valores Mobiliários. O pedido foi indeferido, ante a ausência de efetividade da medida (ID no 157417622 e no 162520398, proc. 0707190-05.2022.8.07.0010). 22. A agravante solicitou a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS sob o argumento de que é possível que o agravado possua algum vínculo empregatício ou previdenciário, com isso, poderá requerer a penhora das verbas alimentares. 23. Ainda que atualmente seja admitida a penhora de salário/proventos, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. A agravante não apresentou elemento mínimo de prova da existência de vínculo trabalhista do agravado, a fim de justificar a medida judicial excepcional. 24. Registro que na petição inicial da ação de execução o agravante sequer informou a profissão do agravado (ID no 133281438, proc. 0707190-05.2022.8.07.0010). Compete à sociedade empresária manter um cadastro adequado dos seus clientes, com as informações pertinentes à sua atividade empresarial. Logo, a busca de informações sobre eventual vínculo trabalhista de seus clientes devedores não pode ser repassada para o Poder Judiciário. 25. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis. Fato não ocorrido no caso. 26. A realização de diligências sem a comprovação de sua efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. Precedente: TJDFT Acórdão no 1398114, 07299649320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 27. Na origem, em 29/8/2023, o juízo determinou a suspensão da execução e da prescrição pelo prazo de 1 (um) ano, tendo em vista a ausência de penhoráveis do devedor (ID no 169740244, proc. 0707190-05.2022.8.07.0010). Dispositivo 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO